Tribunal: TJMT
Processo: 0001763-29.2014.8.11.0013
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001763-29.2014.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MAX MAIDANA GOMES - CPF: 960.713.891-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Posto Verdao (VÍTIMA), VALDEIR RAMOS DOS SANTOS - CPF: 003.675.451-01 (VÍTIMA), RAFAEL MACIEL FERREIRA JUNIOR - CPF: 038.429.251-82 (TERCEIRO INTERESSADO), POSTO VERDÃO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PROVA INSUFICIENTE DE AUTORIA. RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL NÃO CONFIRMADO EM JUÍZO. CONFISSÃO INFORMAL RETRATADA. ELEMENTOS INQUISITORIAIS PREPONDERANTES. AUSÊNCIA DE CORROBORAÇÃO JUDICIAL. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, I e II), à pena de 6 anos de reclusão, em regime semiaberto, com fundamento em reconhecimento realizado na fase policial, suposta confissão extrajudicial e depoimentos de policiais militares.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há prova judicializada suficiente para sustentar a condenação do apelante,
especialmente diante: (i) da predominância de elementos colhidos na fase inquisitorial; (ii) da ausência de confirmação em juízo do reconhecimento pessoal; e (iii) da fragilidade da confissão extrajudicial posteriormente retratada.

III. Razões de decidir

3. O art. 155 do CPP impede a formação do convencimento judicial com base exclusiva em elementos informativos da investigação, exigindo prova produzida sob o crivo do contraditório, o que não se verificou no caso.

4. O reconhecimento realizado apenas na fase policial, desacompanhado de confirmação em juízo e não corroborado por outros elementos independentes, carece de idoneidade probatória.

5. A confissão extrajudicial, informal e reproduzida indiretamente por policiais, foi negada em juízo, não podendo, isoladamente, sustentar a condenação.

6. A ausência de oitiva da vítima em juízo e a limitação dos depoimentos policiais à reprodução de dados inquisitoriais fragilizam o conjunto probatório.

7. A divergência entre a motocicleta apreendida e aquela descrita na denúncia rompe o nexo probatório, afastando a pretendida corroboração material.

8. Diante da insuficiência de prova firme e segura quanto à autoria, impõe-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, como expressão da presunção de inocência.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação provido para absolver o réu, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Tese de julgamento:
“1. A condenação penal exige prova judicializada, firme e independente da autoria delitiva, não sendo suficiente a predominância de elementos colhidos na fase inquisitorial. 2. O reconhecimento extrajudicial e a confissão informal não corroborados em juízo são insuficientes para sustentar decreto condenatório.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 155 e 386, VII; CP, art. 157, § 2º, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.153.167/ES, Rel. Des. convocado Jesuíno Rissato, 6ª Turma, DJe 17.05.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Regime de Cooperação - Terceira Câmara Criminal

Gabinete 1 - Terceira Câmara Criminal - Regime de Cooperação

Portaria TJMT/PRES nº 441 de 19 de março de 2026

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001763-29.2014.8.11.0013

APELANTE: MAX MAIDANA GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de
apelação interposta
por
MAX MAIDANA GOMES
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que, nos autos da Ação Penal n. 0001763-29.2014.8.11.0013,
o condenou
pela prática do crime de roubo
majorado
,
tipificado
no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, em sua redação anterior à Lei n. 13.654/2018, impondo-lhe a pena de 6 anos de reclusão, em regime
s
emiaberto,
e pagamento de
15 dias-multa
(id.
318522924
).

Nas razões recursais, a defesa sustenta: 1) a
nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase policial, por inobservância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal;
2)
insuficiência e invalidade da suposta confissão extrajudicial, posteriormente retratada em juízo;
3)
violação ao art. 155 do C
ódigo de Processo Penal
, ao argumento de que a condenação se apoiou substancialmente em elementos inquisitoriais; e
4)
insuficiência do acervo probatório para a manutenção
da condenação
, requerendo, ao final, a absolvição do apelante
(id.
318522954
).

A Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso(id.
318522957
).

A
6
ª Procuradoria de Justiça, em manifestação da lavra d
a
Dr
a
.
Ana Cristina Bardusco Silva
, exarou parecer pelo desprovimento do apelo (id.
330380369
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Segundo a denúncia, no dia 5 de novembro de 2013, por volta das 4h15min, no estabelecimento comercial denominado Posto Verdão, localizado em Pontes e Lacerda/MT, os denunciados, agindo, em tese, em concurso de pessoas e mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, teriam subtraído a quantia de R$ 110,00 pertencente ao mencionado estabelecimento.

Ao final da instrução, a pretensão punitiva foi julgada procedente apenas em relação a Max Maidana Gomes, ora apelante, ao passo que o corréu Rafael Maciel Ferreira Júnior foi absolvido por insuficiência de provas.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à suficiência da prova para sustentar a condenação do apelante pelo crime de roubo circunstanciado.

Da leitura da sentença, verifica-se que a condenação do apelante foi construída, essencialmente, sobre os seguintes elementos: a) os depoimentos judiciais dos policiais militares Reginaldo Aparecido Ferreira Campos e Gildo Marques de Arruda; b) a informação de que o réu teria confessado extrajudicialmente o delito; c) o depoimento prestado pela vítima apenas na fase policial; e d) o reconhecimento realizado na delegacia.

No tocante à prova oral produzida em juízo, o policial
Reginaldo Aparecido Ferreira Campos
afirmou que Max teria confessado participação no roubo, relatando que pilotava a motocicleta enquanto Rafael anunciava o assalto, tendo ainda mencionado a apreensão de uma motocicleta e de um revólver calibre 38 com três munições intactas (Relatório de Mídias).

Já o policial
Gildo Marques de Arruda
declarou que o apelante fora conduzido à delegacia por estar com uma motocicleta utilizada em roubo diverso, ocorrido na mercearia do Sr. João, ocasião em que teria sido também entrevistado sobre o roubo objeto destes autos, vindo, segundo ele, a confessar os fatos posteriormente (Relatório de Mídias, id. 318522885).

A testemunha
Cristiane Ferreira de Souza
, por sua vez, declarou não se recordar do ocorrido, assinalando que o estabelecimento sofria roubos frequentes e que, no horário específico do fato, não se encontrava no local (Relatório de Mídias, id. 318522864).

Em juízo, tanto Rafael Maciel Ferreira Júnior quanto Max Maidana Gomes negaram os fatos que lhes foram imputados (Relatório de Mídias).

A sentença também registra que a vítima Valdeir Ramos dos Santos não foi ouvida em juízo, tendo apenas prestado declarações na fase policial, ocasião em que relatou a dinâmica do roubo, descreveu características físicas dos agentes e reconheceu Max Maidana Gomes como autor do delito.

Pois bem.

Embora não se desconheça a relevância dos depoimentos prestados por agentes públicos, nem o valor que podem ostentar os elementos informativos colhidos na investigação quando posteriormente confirmados em juízo, o caso concreto revela quadro probatório frágil quanto à autoria, insuficiente, a meu ver, para amparar um decreto condenatório.

Isso porque a vítima, que seria a fonte direta de confirmação da imputação e do reconhecimento, não foi ouvida em juízo.

A única testemunha não policial afirmou não se recordar dos fatos.

Os policiais militares, embora coerentes entre si, não presenciaram o roubo narrado na denúncia, limitando-se a relatar diligências posteriores e a reproduzir o conteúdo da suposta confissão extrajudicial atribuída ao réu.

De outra parte, o apelante afirmou, em juízo, que frequentava o Posto Verdão em razão de seu trabalho como agente funerário, que conhecia o frentista apenas de vista, que jamais possuiu motocicleta azul, que suas características não coincidiam com aquelas atribuídas aos assaltantes e não foi submetido a reconhecimento pessoal em relação
a esse
fato

(id. 318522916).

Nesse cenário, verifica-se que a condenação se apoiou, preponderantemente, em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial
.

Como destacado n
a
apelação, o
s depoimentos judiciais dos policiais não trouxeram elemento autônomo de confirmação da autoria, limitando-se, em essência, a reproduzir o conteúdo da investigação.

Incide, na espécie, o disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, segundo o qual o julgador formará sua convicção com base na prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar a condenação exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase investigativa.

Nesse sentido, a jurisprudência é firme ao assentar que
“
a validade da condenação exige que esteja amparada em prova judicializada, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não podendo fundar-se exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação
”
(
TJMT,
N.U 1040192-04.2025.8.11.0000, Câmaras Criminais Reunidas, Rel. Des. Hélio Nishiyama, j. 19/02/2026, DJE 24/02/2026).

É certo que os elementos colhidos na investigação não devem ser, pura e simplesmente, desconsiderados; podem assumir função complementar, desde que encontrem amparo em prova judicial idônea e independente.

No caso, entretanto, não se formou prova segura da autoria.

Com efeito,
os elementos valorados na
sentença
,
especialmente
o reconhecimento realizado na fase policial e a suposta confissão
extrajudicial
,
não
foram corroborados, em juízo, por prova autônoma e idônea.

A vítima não foi ouvida em juízo, inexistindo confirmação judicial da imputação.

A confissão atribuída ao apelante, por sua vez, foi reproduzida apenas de forma indireta pelos policiais e negada pelo acusado em seu interrogatório.

Desse modo, a condenação permaneceu desacompanhada de suporte probatório independente e suficientemente seguro quanto à autoria delitiva.

Some-se a isso a questão da motocicleta.

Conforme se extrai da prova oral judicial, o veículo apreendido
(
Honda Titan
, cor vermelha)
não corresponde à motocicleta mencionada na narrativa acusatória

(
Honda Pop
, cor azul)
, mas sim a motocicleta vinculada a outro delito, referido pelo policial Gildo Marques de Arruda ao afirmar que o apelante foi conduzido à delegacia por estar com uma moto utilizada em roubo na mercearia do Sr. João.

Essa
circunstância rompe o nexo entre a apreensão do veículo e o fato específico descrito na denúncia
,
retirando desse elemento qualquer força efetiva de corroboração da autoria no presente caso.

Em matéria penal, a prova deve guardar
correspondência
concreta com o fato imputado.

Não se mostra juridicamente seguro utilizar elemento probatório associado a ocorrência distinta como se servisse, automaticamente, para reforçar a autoria do crime em julgamento.

A apreensão da motocicleta, nesses termos, não fortalece a acusação; ao contrário, evidencia a necessidade de cautela na valoração do conjunto probatório.

A propósito, a própria sentença absolveu o corréu Rafael Maciel Ferreira Júnior ao reconhecer a ausência de prova bastante de autoria em relação a ele, destacando que negara os fatos em ambas as oportunidades e que não havia reconhecimento formal nem outros elementos consistentes de imputação.

No que concerne ao apelante, a distinção feita pelo Juízo de origem repousou justamente no reconhecimento extrajudicial e na confissão policial a ele atribuída.

Ocorre que, pelas razões já expostas, esses elementos não se mostram suficientemente seguros para, isoladamente ou em conjunto, sustentar a condenação.

Em síntese, a autoria não se mostrou suficientemente comprovada, diante da ausência de confirmação judicial dos principais elementos incriminatórios e da fragilidade do conjunto probatório.

Esse conjunto, embora autorize suspeitas, não alcança o grau de certeza exigido para a manutenção de uma condenação criminal.

No processo penal, a dúvida razoável resolve-se em favor do réu.

A condenação demanda prova firme, segura e judicialmente confirmada da autoria.

Quando os elementos centrais de imputação permanecem essencialmente ancorados na fase inquisitorial, sem adequada confirmação em contraditório, a absolvição se impõe.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que,
“
embora evidenciada a materialidade delitiva, a ausência de prova judicializada apta a demonstrar a autoria impede a manutenção do édito condenatório, especialmente quando os depoimentos colhidos em juízo não agregam elemento autônomo de confirmação, limitando-se a ratificar as declarações prestadas na fase policial
”

(AgRg no AREsp n. 2.153.167/ES, relator

Jesuíno Rissato
, Des. convocado
do TJDFT,
6ª
Turma,
D
Je de 17/5/2024.)

Por essas razões, entendo que não há base probatória suficiente para manter a condenação do apelante, devendo incidir, na espécie, o art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

A
nte o exposto,
CONHECIDO
o recurso e, no mérito, em
dissonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
RECURSO
PROVID
O

para
ABSOLVER
MAX MAIDANA GOMES
da imputação
de roubo majorado
, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026